Tribunal: STJ
Processo: 0000839-68.2011.8.24.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721642 - SC (2024/0306607-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M G DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou a substituição da pena privativa de
liberdade por multa, com base na Súmula 171 do STJ, em condenação por estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível substituir a pena privativa de
liberdade por multa, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, em casos onde a pena de multa
já é cominada cumulativamente no preceito secundário do tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu não possui direito subjetivo de escolher o tipo de pena substitutiva a ser aplicada; essa
escolha cabe ao julgador, no exercício da discricionariedade regrada, considerando as
peculiaridades do caso concreto.
4. A jurisprudência consolidada do STJ entende que, se o tipo penal já comina pena de multa,
não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por multa, com
base na Súmula 171.
5. A substituição da pena corporal por uma pena restritiva e multa, em delitos que já preveem
cumulativamente pena pecuniária, contraria a orientação pacífica do STJ, que privilegia a
aplicação de duas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Compete ao julgador a escolha fundamentada do modo de aplicação da
benesse legal prevista no art. 44, § 2o, do Código Penal, salvo se evidenciada manifesta
desproporcionalidade. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por multa é inviável
quando cominadas cumulativamente penas privativas de liberdade e pecuniárias, conforme a
Súmula 171 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.042.120/SC, relator Ministro Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
3/6/2025
Documento eletrônico VDA49506245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 62cf4e34-4f7d-4584-83a1-5eb009cf448d

DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.651.213/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
9/6/2025
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
30/4/2025
7/5/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 62cf4e34-4f7d-4584-83a1-5eb009cf448d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721642 - SC (2024/0306607-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M G DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou a substituição da pena privativa de
liberdade por multa, com base na Súmula 171 do STJ, em condenação por estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível substituir a pena privativa de
liberdade por multa, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, em casos onde a pena de multa
já é cominada cumulativamente no preceito secundário do tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu não possui direito subjetivo de escolher o tipo de pena substitutiva a ser aplicada; essa
escolha cabe ao julgador, no exercício da discricionariedade regrada, considerando as
peculiaridades do caso concreto.
4. A jurisprudência consolidada do STJ entende que, se o tipo penal já comina pena de multa,
não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por multa, com
base na Súmula 171.
5. A substituição da pena corporal por uma pena restritiva e multa, em delitos que já preveem
cumulativamente pena pecuniária, contraria a orientação pacífica do STJ, que privilegia a
aplicação de duas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49506375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:42
Código de Controle do Documento: 22c55326-b74e-4430-b634-adf4c2fc801c

6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Compete ao julgador a escolha fundamentada do modo de aplicação da
benesse legal prevista no art. 44, § 2o, do Código Penal, salvo se evidenciada manifesta
desproporcionalidade. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por multa é inviável
quando cominadas cumulativamente penas privativas de liberdade e pecuniárias, conforme a
Súmula 171 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.042.120/SC, relator Ministro Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
3/6/2025
DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.651.213/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
9/6/2025
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
30/4/2025
7/5/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO GONÇALVES DA SILVA
(e-STJ, fls. 862-867) de decisão, por mim proferida (e-STJ, fls. 851-855), em que
A Defesa pede a reconsideração para reconhecer a substituição da pena restritiva de
direitos por multa.
Ressalta que a Súmula 171 do STJ foi superada, “desde a revogação da antiga Lei de
Drogas (Lei 6.368/76) e o advento da Lei das Penas Alternativas (Lei 9.714/1998)”.
Ainda, destaca que “o crime de estelionato não está previsto em lei especial que
discipline de forma específica a pena de multa, de modo que, justamente por isso, sequer é
possível aplicar o Verbete.”
Não sendo este o entendimento, postula que submeta este Agravo Regimental à
apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos, os
quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 851-855):

“Postula a Defesa a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente
somente por multa, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA49506375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:42
Código de Controle do Documento: 22c55326-b74e-4430-b634-adf4c2fc801c

Quanto ao tema, o Tribunal
registrou da forma como segue (e-STJ, fls. 513-
a quo
516):

‘Subsidiariamente, o apelante pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos e multa, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, ao
argumento de que a medida lhe é mais benéfica e o Magistrado de origem não
justificou a escolha pela opção mais gravosa. A escolha das penas substitutivas, no
entanto, encontra-se na esfera de discricionariedade do juiz. Além disso, a almejada
substituição pela multa não comporta acolhimento, pois a Súmula n. 171 do Superior
Tribunal de Justiça preleciona que ‘cominadas cumulativamente, em lei especial,
penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa’
(grifei). É exatamente esse o caso dos autos, pois o art. 171,caput, do CP, pelo qual
restou o apelante condenado, prevê, cumulativamente à aplicação de pena privativa de
liberdade, a condenação ao pagamento de multa. Recorde-se, ainda, que é imperativa
aos Tribunais a observância dos enunciados das súmulas do Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, nos termos do art. 927, IV, do Código de
Processo Civil. Logo, não há reparos a serem feitos no ponto.’

No tocante à readequação da pena substitutiva imposta ao recorrente, cumpre
ressaltar que a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção
judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o
controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de
evitar eventuais arbitrariedades.
Com efeito, o art. 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal prevê a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade, nas condenações iguais ou inferiores a 1
ano, por uma restritiva de direitos ou por multa, cabendo ao Magistrado processante,
de forma motivada, eleger qual medida é mais adequada ao caso concreto.
Na hipótese, a Corte de origem ponderou que o preceito secundário do crime pelo
qual o recorrente foi condenado já estabelece a cumulação da pena de multa com a
pena privativa de liberdade, de modo que se deve privilegiar na substituição a escolha
da pena restritiva de direitos.
Este entendimento se encontra em consonância com o disposto na Súmula 171/STJ:

‘Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e
pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa.’

A corroborar:

‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA
DA PENA PELO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 171 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por condenado pela prática de furto qualificado (art.
155, § 4o, I e IV, do Código Penal), com pena de 2 anos e 4 meses de reclusão
substituída por duas penas restritivas de direitos - prestação pecuniária (perda da
fiança) e serviços à comunidade. A defesa requereu a substituição por uma pena
restritiva de direitos e multa, alegando ausência de fundamentação concreta e
suficiente na adoção da alternativa mais gravosa. O Tribunal de Justiça de Santa
Documento eletrônico VDA49506375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:42
Código de Controle do Documento: 22c55326-b74e-4430-b634-adf4c2fc801c

Catarina manteve a sentença, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
parte, desproveu, com base na jurisprudência do STJ e na Súmula 171. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível substituir a pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, nos termos do art. 44, § 2o, segunda
parte, do Código Penal, mesmo para delitos em que cominada a pena de multa no
preceito secundário, e se a Súmula 171 do STJ foi superada ou não tem aplicação ao
caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu não possui direito subjetivo de escolher o tipo de pena substitutiva a ser
aplicada; essa escolha cabe ao julgador, no exercício da discricionariedade regrada,
considerando as peculiaridades do caso concreto.
4. A jurisprudência consolidada do STJ entende que, se o tipo penal já comina pena de
multa, não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade
por multa, com base na Súmula 171.
5. A substituição da pena corporal por uma pena restritiva e multa, em delitos que já
preveem cumulativamente pena pecuniária, contraria a orientação pacífica do STJ, que
privilegia a aplicação de duas restritivas de direitos. A pena privativa de liberdade não
pode ser substituída por multa, caso o preceito secundário do tipo comine,
cumulativamente, a pena de multa.
6. A invocação da superação da Súmula 171 revela-se inadequada, pois o STJ segue
aplicando-a também em crimes comuns, inclusive o de furto, conforme precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: (i) a escolha do tipo de pena substitutiva, nos termos do art. 44,
§ 2o, do Código Penal, insere-se na discricionariedade regrada do julgador, não
constituindo direito subjetivo do réu. (ii) não é socialmente recomendável substituir a
pena privativa de liberdade por multa quando o tipo penal já prevê pena pecuniária
cumulativa. (iii) aplica-se a razão da Súmula 171 do STJ também aos crimes comuns,
vedando a substituição da prisão por multa nos casos em que a multa já é cominada
cumulativamente no preceito secundário do tipo penal, porque essa providência não é
socialmente recomendável.’
(AgRg no REsp n. 2.042.120/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
.)
9/6/2025

‘DIREITO PENAL. AG RAVO REGIMENTAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA POR MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 171/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo a substituição de
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em vez de multa, em
conformidade com o art. 44, § 2o, do Código Penal e com a Súmula n. 171/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da pena
privativa de liberdade por multa, em vez de pena restritiva de direitos, quando para o
crime é indicado, no preceito secundário, pena autônoma cumulativa com multa.
Documento eletrônico VDA49506375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:42
Código de Controle do Documento: 22c55326-b74e-4430-b634-adf4c2fc801c

III. Razões de decidir
3. Compete ao julgador a escolha fundamentada do modo de aplicação da benesse
legal prevista no art. 44, § 2o, do Código Penal.
4. O entendimento consolidado do STJ é de que a substituição da pena privativa de
liberdade por multa é inviável quando cominadas cumulativamente penas privativas
de liberdade e pecuniárias, conforme a Súmula n. 171 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: ‘1. Compete ao julgador a escolha fundamentada do modo de
aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2o, do Código Penal, salvo se
evidenciada manifesta desproporcionalidade.
2. A substituição da pena privativa de liberdade por multa é inviável quando
cominadas cumulativamente penas privativas de liberdade e pecuniárias, conforme a
Súmula 171 do STJ’.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 2o;
Código de Trânsito Brasileiro, art. 306.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
HC n. 809.886/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Sexta Turma, DJe de
;
15/12/2023
STJ, AgRg no HC 832.626/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
.’
15/12/2023
(AgRg no AREsp n. 2.651.213/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025

Destarte, não comporta guarida a pretensão da Defesa.”

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49506375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:42
Código de Controle do Documento: 22c55326-b74e-4430-b634-adf4c2fc801c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0306607-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.721.642 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008396820118240075 8396820118240075
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M G DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449458230<50212@
2024/0306607-4 - AREsp 2721642 Petição : 2025/0069579-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49485584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:00:42
Código de Controle do Documento: 727B3E89-1914-4FAB-930E-A183C3ECBD9B